Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717602-96.2021.8.07.0020 APELANTE: ALEX WILLIK APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 53864627), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 13/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR